Tribunal: STJ
Processo: 2214290-02.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2718994 - SP (2024/0287825-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: IRMAOS MODA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
LTDA
ADVOGADOS
: RENATO LÚCIO DE TOLEDO LIMA - SP210242
PAULO HENRIQUE PATREZZE RODRIGUES - SP288841
IZABELLA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA - SP343326
PAOLA PANDOCHI PUGINA - SP459535
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA
PROCURADOR
: PEDRO ALEXANDRE DA SILVA SANTOS - SP313128
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, AMBOS DO
CPC. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ". (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC
/2015". (AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe de
)
15/8/2024
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
11/09/2025
17/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50634723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/09/2025 22:12:54
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: be2c5017-f1d9-4bd2-a281-f4396a9f45d8

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA50634723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/09/2025 22:12:54
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: be2c5017-f1d9-4bd2-a281-f4396a9f45d8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2718994 - SP (2024/0287825-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: IRMAOS MODA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
LTDA
ADVOGADOS
: RENATO LÚCIO DE TOLEDO LIMA - SP210242
PAULO HENRIQUE PATREZZE RODRIGUES - SP288841
IZABELLA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA - SP343326
PAOLA PANDOCHI PUGINA - SP459535
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA
PROCURADOR
: PEDRO ALEXANDRE DA SILVA SANTOS - SP313128
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, AMBOS DO
CPC. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ". (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC
/2015". (AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe de
)
15/8/2024
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO Cuida-se de agravo interno interposto por IRMAOS MODA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, contra a decisão desta Relatoria (fls. 350-
356), que não conheceu do agravo do recurso especial, ante incidência do enunciado da Súmula
n. 182 do STJ, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial na origem.
Nas razões recursais, a parte agravante reitera pela ocorrência de violação ao art.
1.022, II, do CPC, haja vista que:
Documento eletrônico VDA50086402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 01/09/2025 18:29:05
Código de Controle do Documento: f955dba3-0ddb-4b34-bd7a-7761162499ed

" [...] a peticionária demonstrou e ressaltou em mais de uma oportunidade as
disposições da Lei n. 9.514/97 e da jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça, cumulativamente com o fato de que a parte compradora do bem foi
incluída no título executivo. [...] Outrossim, o v. acórdão também quedou-se
completamente omisso à legislação municipal de Porto Ferreira que atribui a
responsabilidade pelo pagamento do IPTU exclusivamente ao compromissário
comprador, após a sua inscrição, em obediência ao disposto na Súmula n. 399,
do STJ. [...] omitiu-se à
que atribui a
legislação municipal de Porto Ferreira
responsabilidade pelo pagamento da Contribuição para o Custeio do Serviço
de Iluminação Pública - CIP ao consumidor de energia elétrica, isto é, quem
efetivamente faz uso do serviço e não a peticionária. [...] Mais do que isso,
frente ao primeiro v. acórdão, que, data venia, se quedou completamente
omisso quanto aos fundamentos acima, a recorrente opôs embargos de
declaração, com suporte no artigo 1.022, inciso II, do CPC. Disso, contudo,
sobreveio novo v. acórdão igualmente omisso. [...] não há dúvidas que houve
, pois em várias oportunidades
clara afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC
a agravante demonstrou e ressaltou o ponto em tela, sem, contudo, receber a
resposta devida." (fls. 363-367).
No mais, reitera os argumentos apresentados quando da interposição do agravo
em recurso especial.
Requer que seja conhecido e provido o agravo interno, para ao fim conhecer e
prover o recurso especial no tocante aos pedidos formulados.
Contraminuta da parte agravada pelo não conhecimento do agravo ou, se
conhecido, pelo seu não provimento (fls. 372-377).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O art. 932, III, do CPC assevera que "incumbe ao relator (...) III - não conhecer de
recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
. Idêntica redação consta no art. 255, §4o, I, do Regimento Interno do STJ.
"
da decisão recorrida
Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supramencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o CPC trouxe a previsão contida no art. 1.021, § 1o,
segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os
. No mesmo sentido é a dicção do art. 259, § 2o, do Regimento
fundamentos da decisão agravada"
Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 350-356 não conheceu do
agravo em recurso especial, ante incidência do enunciado da Súmula n. 182 do STJ (ausência de
Documento eletrônico VDA50086402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 01/09/2025 18:29:05
Código de Controle do Documento: f955dba3-0ddb-4b34-bd7a-7761162499ed

impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial na
origem, quais sejam: ausência de indicação clara e precisa de dispositivos de lei federal violados
e a importância deles para o deslinde da controvérsia; incidência do enunciado da Súmula n. 83
do STJ; e ausência de divergência jurisprudencial), com base nos seguintes fundamentos:
I - "No tocante ao primeiro fundamento, não houve a demonstração de forma
clara e precisa, no referido agravo, de que a indicação dos supostos pontos
omissos, contraditórios ou obscuros no acórdão recorrido teriam sido de
dispositivo de lei e que a importância deles teria sido crucial para o deslinde
(fl. 355);
da controvérsia."

II- "Consoante ao segundo fundamento, entendo que, das razões apresentadas
no agravo, não houve argumentos que o desconstituísse (incidência do
(fl. 355);
enunciada da Súmula n. 83 do STJ)."

III- "Em face do terceiro fundamento, tem-se que os argumentos formulados
foram genéricos, haja vista que, nas razões apresentadas, há a ausência de
indicação do modo como, no recurso especial, teriam sido confrontados os
arestos recorrido e paradigmas, a fim de demonstrar que partiram de situações
fático-jurídicas idênticas e adotaram conclusões discrepantes, bem como que
(fls. 355-356).
teria sido comprovada a existência do dissenso pretoriano."
Todavia, em sede de agravo interno, a parte agravante deixou de atacar
especificamente o primeiro fundamento, pois foram genéricas as argumentações formuladas,
sem demonstrar que, no agravo em recurso especial, teriam sido, de forma clara e precisa,
apresentados os argumentos no sentido de que a indicação dos supostos pontos omissos,
contraditórios ou obscuros no acórdão recorrido teriam sido de dispositivo de lei e que a
importância deles teria sido crucial para o deslinde da controvérsia.
No mais, das razões apresentadas no presente agravo, não houve argumentos
que desconstituíssem tanto o segundo quanto o terceiro fundamentos.
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ." (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024
De fato, "o princípio da dialeticidade impõe à defesa o ônus de demonstrar o
desacerto da decisão agravada. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, em
obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara,
objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de vê-los mantidos". (AgRg no HC n. 783.172/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, DJe de
)
15/2/2023
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
Documento eletrônico VDA50086402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 01/09/2025 18:29:05
Código de Controle do Documento: f955dba3-0ddb-4b34-bd7a-7761162499ed

princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC/2015".
(AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
No mesmo sentido:
).
15/8/2024
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n. 28.813/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha,
Corte Especial, DJe de
)
16/8/2024
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA50086402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 01/09/2025 18:29:05
Código de Controle do Documento: f955dba3-0ddb-4b34-bd7a-7761162499ed

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.718.994 / SP
Número Registro: 2024/0287825-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
15004475020238260472
20230000817829
20230000895224
20240000434889
22142900220238260000 2214290022023826000050000 2214290022023826000050001
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: IRMAOS MODA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADOS
: RENATO LÚCIO DE TOLEDO LIMA - SP210242
PAULO HENRIQUE PATREZZE RODRIGUES - SP288841
IZABELLA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA - SP343326
PAOLA PANDOCHI PUGINA - SP459535
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA
PROCURADOR : PEDRO ALEXANDRE DA SILVA SANTOS - SP313128
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: IRMAOS MODA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADOS
: RENATO LÚCIO DE TOLEDO LIMA - SP210242
PAULO HENRIQUE PATREZZE RODRIGUES - SP288841
IZABELLA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA - SP343326
PAOLA PANDOCHI PUGINA - SP459535
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA
Documento eletrônico VDA50605522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:34:32
Código de Controle do Documento: 049e2fd6-d25a-4395-8944-9b8c3c4a2619

PROCURADOR : PEDRO ALEXANDRE DA SILVA SANTOS - SP313128
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
11/09/2025
17/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:34:32
Código de Controle do Documento: 049e2fd6-d25a-4395-8944-9b8c3c4a2619